Tribunal: TJES
Processo: 5000059-54.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-54.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSINETE GUILHERME DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000059-54.20218080005

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: ROSINETE GUILHERME DO NASCIMENTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5450553) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)

DECLARAR

a nulidade do instrumento contratual de n° 8327997 e a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida, impondo-se a esta a obrigação de não fazer para que se abstenha de realizar novos descontos no benefício de titularidade da requerente, relativos ao contrato objeto desta ação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto efetuado, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do dever de restituição do valor descontado e em forma simples;

B)
CONDENAR

a requerida a restituir ao autor, na sua forma simples, os valores decorrentes de eventuais descontos já realizados no decorrer da ação, caso tenham ocorrido, com registro de que o valor total será comprovado com base nos documentos juntados nos autos e em eventual fase de cumprimento de sentença;

C)

CONDENAR

a requerida a pagar a autora a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

D)

DEFERIR
, em sentença, em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a se abster de realizar cobranças ou negativar nome da autora, independente do trânsito em julgado, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cobrança indevida, sem prejuízo de restituição do valor e em dobro.

E)
DETERMINAR

que no déposito dos danos morais o requerido desconte o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Irresignado, o Banco C6 Consignado S.A, interpôs Recurso Inominado (ID 5450568). Em suas razões, alega a preliminar de falta de interesse processual, em razão da ausência da pretensão resistida e, no mérito, a regularidade da contratação do empréstimo, bem como sustenta a inexistência de danos morais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE FALTA DO INTERESSE DE AGIR

Rejeito a preliminar alegada, pois no presente caso verifico a pretensão resistida do Banco Requerido, isso porque não vislumbro a tentativa do Banco recorrente em ofertar acordo e tentar encerrar a lide extrajudicialmente, de modo que resistiu à pretensão através de contestação e também com a apresentação de Recurso Inominado, posto que irresignado com a sentença. Desse modo, a alegação de contar com equipe apta a promover o atendimento ao consumidor não dá azo para o acolhimento da preliminar, razões pelas quais REJEITO a alegação.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Banco C6 Consignado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)